Tribunal: STF
Processo: RC 1390
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
- Roubo a carro coletor de numerário, pertencente a estabelecimento bancário. Réus condenados de acordo com o Dec.-lei 898/69, art. 27. Delito sem finalidade político-subversiva, que deixou de ser crime contra a segurança nacional, em face da Lei nº 6.620/78. e que voltou a ser considerado crime comum, definido no Código Penal. 
Sentença condenatória confirmada pelo Egrégio S.T.M. Aplicação da lex mitior. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário conhecido e provido em parte.